Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703995-23.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA PELO ACIDENTE. PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos. A sentença condenou o réu a pagar indenização por danos materiais (R$ 12.414,30), danos morais e estéticos (R$ 80.000,00) e alimentos indenizatórios vitalícios (um salário-mínimo). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se houve cerceamento de defesa; (iii) saber se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da vítima ou concorrente; (iv) saber se é cabível a exclusão ou redução do valor da pensão alimentícia. III. Razões de decidir 3. Prescrição: O apelante alegou prescrição, pois a citação válida ocorreu após o prazo trienal. No entanto, a ação foi proposta dentro do prazo e a demora na citação não pode ser imputada à parte autora, conforme Súmula 106 do STJ. 4. Cerceamento de Defesa: O apelante alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunhas e reaproveitamento de prova técnica. O tribunal entendeu que as testemunhas não presenciaram o acidente e a perícia realizada foi suficiente. 5. Culpa pelo Acidente: A perícia concluiu que o réu invadiu a faixa contrária, causando o acidente. Não há elementos que comprovem culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 6. Pensão Vitalícia: O laudo pericial atestou a incapacidade permanente do autor para o trabalho. A pensão vitalícia foi fixada em um salário-mínimo, conforme pleiteado na inicial, sendo compatível com a extensão do dano. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.” “2. O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa.” “3. A culpa pelo acidente é exclusiva do réu, que invadiu a faixa contrária.” “4. A fixação de pensão vitalícia é cabível diante da incapacidade permanente do autor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, 370, 354, 355, 480; CC/2002, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1725047, 07174507120228070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 4/7/2023; TJDFT, Acórdão 1831216, 7a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 20/3/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, e 240, §§1o e 2o, ambos do Código Civil, sustentando que já prescreveu a pretensão do recorrido em obter a reparação civil por suposto ato ilícito praticado pelo recorrente, tendo em vista que, como o termo inicial para a contagem do prazo trienal é a data do acidente, que ocorreu em 4/10/2018, e como a primeira citação foi considerada nula pelo STJ, a citação válida ocorreu somente em 14/2/2022, quando já decorridos os 3 (três) anos; b) artigos 7o, 465, §1o, incisos I, II e III, 469, 474 e 477, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a Corte Superior reconheceu a nulidade da primeira citação e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, o que inclui a perícia técnica que foi realizada sem a participação regular e efetiva do recorrente, o que configura cerceamento de defesa; c) artigos 322, §2o, e 492, ambos do CPC, e 944 do Código Civil, asseverando que, ao fixar a indenização a título de pensão vitalícia em 1 (um) salário mínimo, a sentença foi extra petita, pois o recorrido solicitara apenas a condenação do recorrente ao pagamento da diferença entre o seu antigo salário e o valor da pensão que já recebe junto ao INSS. Suscita, ainda, afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, II, ambos do CPC, e 927 do CC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 21.104 (ID 71266383). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, e 240, §§1o e 2o, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “observe-se que a ação de reparação de danos foi ajuizada dentro do prazo prescricional, tendo em vista que o acidente ocorreu em 04/10/2018, enquanto a ação foi proposta em 11/09/2019. Assim, ainda que o ato de citação, em um primeiro momento, não tenha se efetivado de forma válida, em razão de falha nos mecanismos do Juízo, a parte autora não pode ser penalizada pela consequência de nulidade à qual não deu causa” (ID 66676250). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 465, §1o, incisos I, II e III, 469, 474 e 477, §1o, todos do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento aos artigos 322, §2o, e 492, ambos do CPC, e 944 do CC, porque a tese de julgamento extra petita não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à apontada transgressão aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, II, ambos do CPC, e 927 do CC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 71266383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025